Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701553-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E S P A C H O De uma detida análise dos autos, verifica-se que o réu agravante anexou guia de preparo (ID 42854294) que não coincide com o comprovante de pagamento apresentado (ID 42854295). Desse modo, INTIME-SE o agravante para que, no prazo legal, junte aos autos a correta guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora